Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. DPVAT. PERÍCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. ART 373, § 1o DO CPC. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO. VALOR ELEVADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC).
2. Admite-se a inversão do ônus da prova nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de o autor cumprir o encargo ou, ainda, à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário pelo réu (art. 373, § 1o CPC).
3. Na remuneração do trabalho a ser desenvolvido pelo perito, auxiliar do Juízo na solução da controvérsia, devem ser observados os requisitos inerentes à complexidade do trabalho, o tempo de execução, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa e a dificuldade de resposta aos quesitos complementares que serão apresentados pelas partes, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.